Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-83.2018.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702530-83.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação interposta (ID no 22437402) por MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA contra sentença de ID no 22437386, tendo em vista que se encontram presentes todos os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) para a regular admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Preparo do recurso no ID no 22437407. Contrarrazões no ID no 22437412. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para as providências cabíveis, no sentido de se inclui-lo na pauta para julgamento, na forma do art. 934, caput, do novo Código de Processo Civil. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator